Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703617-45.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GERALDO CARDOSO MOITINHO DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID (ID 27523175), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator